Tribunal: STF
Processo: RE 1375946
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Preliminarmente, observo que, na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.



    Tal o cenário, com base no art. 5º, § 1º, da Lei n. 7.347/1985, c/c o art. 52, XIV, do RISTF, e, ainda, face ao quanto decidido por esta Suprema Corte no RE 985.392 (Tema n. 946/RG), determino que a Secretaria Judiciária desta Suprema Corte faça constar da autuação do presente recurso, como interessado, o Ministério Público Federal.



    2. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 27), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 23):



    Ação Civil Pública. Obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral coletivo. Episódio envolvendo debate televisivo entre candidatos à Presidência da República nas eleições de 2014. Legitimidades ativa e passiva caracterizadas. Competência da Justiça Comum. Na ocasião, o candidato representava o partido. Manifestações do corréu, não obstante grosseiras e deseducadas, foram de caráter geral. Candidatos ali presentes se manifestavam livremente, expondo seus programas de governo, bem como peculiaridades sobre temas diversos e controvertidos. Em debates políticos, os candidatos não primam por declarações verdadeiras, mas, ao contrário, visam ludibriar o eleitorado. No caso em exame, o então candidato fez referência sobre homossexualidade de forma geral, expondo pormenores biológicos, no entanto, de forma chula, demonstrando, inclusive, desconhecimentos elementares de biologia. Apesar do procedimento inadequado do co-apelante, não se identifica afronta à dignidade da pessoa humana de modo específico. A reprovação das manifestações do candidato se dera pelo resultado das urnas, já que obtivera menos de 0,5% dos votos válidos. Questões de homossexualidade devem ser respeitadas como autodeterminação, e nada além disso. Atitude deseducada do correquerido apenas comprova que se encontra alheio à reorganização social, porém, isso é insuficiente para dar respaldo à pretensão do polo ativo. Debates entre candidatos no Brasil que têm se destacado pela inobservância do nível necessário, inclusive no tratamento entre os próprios concorrentes, sendo alguns temas específicos distorcidos ou mesmo desconsiderados, portanto, nesse ambiente, não se vislumbra supedâneo para afronta às pessoas que integram a comunidade LGBT. Cabe à sociedade, como um todo, levar em consideração a autodeterminação de cada um, inclusive repudiando observações que venham a denegrir ou desdenhar outrem, pois o verdadeiro direito humano é reconhecer o semelhante em seu todo e, especificamente, como ele é. Improcedência da ação se apresenta adequada. Apelos providos em parte. 



     



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 1º, III, 3º, IV, e 5º, I, V e X, da Constituição Federal. Ademais, defende a configuração de dano moral e o direito de resposta, sustentando, em síntese, que:



    [...] a fala do então candidato à presidência pública, em horário nobre da televisão aberta, foi muito além de mera grosseria na afirmação de um princípio ideológico. 



    Em sua fala, há clara manifestação de ódio e desprezo a um determinado grupo social, que, neste caso, são as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT). Este discurso de ódio é incompatível com o respeito à dignidade da pessoa humana, não só da pessoa, individualmente considerada, mas da dignidade de uma coletividade. 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pela negativa de seguimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 80):



    Direito civil. Recurso extraordinário. Responsabilidade civil. Pleito que busca reconhecer dano moral coletivo e condenar o requerido em indenização no valor de um milhão e a fazer programa com a mesma duração e na mesma faixa de horário da programação que promova os direitos da população LGBT. 



    1. Ausente efetiva análise no acórdão recorrido das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário demonstra a inexistência do necessário prequestionamento. 2. O caso concreto está abrangido no âmbito do Tema 657 em que esse e. STF reconheceu ausente a Repercussão Geral. 3. Pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção do acórdão recorrido.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.



    O Colegiado de origem decidiu a presente causa – ausência de comprovação do alegado dano moral – em avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nessa linha de intelecção, cito o seguinte julgado:



    DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE NÃO VEICULA DISCURSO DE ÓDIO NEM PROPAGA IMPUTAÇÕES OFENSIVAS. INEXATIDÃO DA BASE DE DADOS EM QUE SE AMPAROU A CRÍTICA JORNALÍSTICA QUE NÃO FOI DEMONSTRADA PELA AGRAVANTE. MOLDURA FÁTICA DESCRITA NO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO EVIDENCIA EFETIVA CONTRAPOSIÇÃO ENTRE OS DIREITOS DA PERSONALIDADE TITULARIZADOS PELA AGRAVANTE, AGENTE POLÍTICA INVESTIDA NO MANDATO DE DEPUTADA FEDERAL, E A LIBERDADE DE IMPRENSA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A Corte a quo entendeu que, ao atribuir à ora agravante, Deputada Federal, perda de ímpeto na defesa da denominada PEC da segunda instância (PEC nº 199/2019), a matéria jornalística não desbordou dos limites da liberdade de informação, prevista no art. 220, § 1º, da Magna Carta, uma vez que se limitou a tecer críticas à atuação da parlamentar, sem excessos dolosos de narrativa, disseminação de discurso de ódio ou imputações ofensivas suscetíveis de ultrajar direitos de personalidade titularizados pela mencionada agente política. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. [...]



    (RE 1.382.650 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; Primeira Turma, DJe de 28/09/2022 – meus grifos)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 22 de novembro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator